Tribunal: TJDFT
Processo: 0706944-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COVID-19. DENEGAÇÃO.
A prisão preventiva do paciente em garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal foi mantida em anterior habeas corpus impetrado perante esta Turma Criminal. Nada há a rever. O paciente é apontado como um dos coordenadores do esquema de tráfico de drogas da organização criminosa denominada “Comboio do Cão”; também é indicado seu envolvimento na distribuição de armas aos integrantes da referida organização, em que desempenha papel de relevo.
O alongamento da prisão cautelar está justificado nas particularidades do caso concreto, pois se trata de ação penal de alta complexidade, com pluralidade de réus (19), com diferentes advogados (mais de uma dezena), quantidade e diversidade de delitos praticados, desencadeado o processo contra integrantes de organização criminosa extremamente perigosa, formado, inclusive, colegiado em primeiro grau para o julgamento. O procedimento está no seu curso normal, inclusive já foi proferida pelo colegiado decisão saneadora, na qual foi analisada a situação prisional do paciente, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do CPP, com a nova redação da Lei 13.964/19. Inexistente excesso de prazo injustificado atribuível à acusação ou ao juízo.
No que se refere à COVID-19, certo que o tema, porque não submetido previamente ao juízo de primeiro grau, não pode ser analisado e decidido por esta Turma, pena de supressão de instância. De qualquer sorte, no atual cenário de pandemia, os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos.
Não se afigura crível que o paciente, em liberdade, não busque retomar as atividades criminosas da organização, contatar comparsas ainda não presos, intimidar testemunhas e, principalmente, que vá atender às recomendações das autoridades para a não propagação da COVID -19, mantendo-se isolado.
Ordem denegada, por maioria.